Tribunal: TJBA
Processo: 8048144-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048144-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto pelo Município de Conceição do Almeida contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução. Sustenta o agravante a inexequibilidade do título e a ocorrência de excesso de execução, em razão da não observância da EC nº 113/2021 na atualização do débito.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o título executivo seria ilíquido, demandando prévia liquidação de sentença; e (ii) verificar se houve excesso de execução por inobservância de critérios de correção e juros.

III. Razões de decidir
3. A sentença condenatória fixou expressamente o valor mensal dos aluguéis, a taxa de juros e o índice de correção monetária (INPC), permitindo a atualização aritmética do débito, conforme o art. 534 do CPC, sendo, portanto, título líquido e exequível.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a liquidez, em sentido processual, não exige liquidação prévia quando os valores puderem ser apurados por simples cálculos (AgInt no REsp 1.726.189/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/03/2019).
5. Quanto ao alegado excesso de execução, o Município não apresentou planilha discriminada dos valores que reputa corretos, nem indicou os pontos específicos de discordância, descumprindo o disposto no art. 535, §2º, do CPC, o que impede o conhecimento da impugnação.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento improvido.

Tese de julgamento: A sentença é líquida quando permite a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético, dispensando liquidação prévia. É incognoscível a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução desacompanhada de demonstrativo do valor que o devedor entende devido (CPC, art. 535, §2º).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 534 e 535, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.726.189/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048144-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e como apelada ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR